Tribunal: CARF
Processo: 12897.000171/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000171/2010-51
ACÓRDÃO
9202-011.687 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SUPER MERCADO ZONA SUL S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 17/04/2010
RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
SÚMULA CARF No 181.
Nos termos do §3o do art. 118 do RICARF, incabível recurso especial contra
acórdão que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Estando o acórdão recorrido em consonância com o verbete sumular de no
181 deste Conselho, deve ser o juízo de admissibilidade negativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.687 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000171/2010-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2301-010.031, proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara desta eg. Segunda
Seção que, por unanimidade, conheçou parcialmente do recurso voluntário interposto por SUPER
MERCADO ZONA SUL S.A, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e aqueles sobre
as quais operados os efeitos da preclusão para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para apreciar a constitucionalidade de norma tributária
(Súmula Carf no 2)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
MULTA ISOLADA. FUNDAMENTO LEGAL NÃO ESPECÍFICO.
Aplica-se a legislação específica que comina multa por descumprimento de
obrigação acessória, em detrimento da legislação genérica. É nulo o lançamento
por fundamentação legal inadequad

Dispositivo: Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das alegações preclusas, e em
dar-lhe provimento.

Irresignada, interpôs a FAZENDA NACIONAL recurso especial, ao argumento de
que estaria
evidenciada a divergência jurisprudencial no tocante à melhor interpretação a
ser dada ao artigo 11 e 12 da Lei no. 8.218, de 1991, considerando que:
a) tanto o v. acórdão ora recorrido, como o paradigma apontado [acórdão no
2402-008.877], tratam do mesmo assunto, a saber, a apresentação de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.687 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000171/2010-51
3
documentos e informações em meio digital e a legislação aplicável no caso de
descumprimento da obrigação acessória em comento;
b) neste contexto, o v. acórdão ora recorrido sustenta que a legislação correta é
a Lei no. 8.212, de 1991, enquanto o paradigma fundamenta que deve ser
adotada a Lei no. 8.218/91;
c) a divergência jurisprudencial é ainda mais patente, quando levamos em conta
que tanto o recorrido quanto o paradigma foram exarados no âmbito de
autuação com fatos geradores ocorridos em 2007 e 2010, ou seja, quando a Lei
no. 8.212 já existia.
Diante desse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do
disposto nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/91.
O despacho inaugural de admissibilidade entendeu pela aptidão do único
paradigma trazido à baila para dar seguimento ao apelo especial.
Em sede de contrarrazões pediu fosse “negado provimento ao recurso especial
que ora se responde, mantendo-se o v. acórdão recorrido.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação acessória quanto à apresentação de
arquivos digitais com omissões ou incorreções.
Em seu recurso especial reconhece
[a]mbos os acórdãos entenderam pela nulidade do lançamento, contudo,
diante do mesmo cenário, qual seja, a apresentação de documentos e
informações em meio digital e a legislação aplicável no caso de descumprimento
da obrigação acessória em comento, enquanto o acórdão recorrido entendeu
pela aplicação do art. 32 da Lei no 8212/91, afastando a autuação pelos arts. 11
e 12 da Lei no 8218/91, o acórdão paradigma, ao contrário do recorrido, afastou
a lei 8212/91, para aplicar a Lei 8218/91.
Os acórdãos paradigma e paragonado apresentaram mesma conclusão –
insubsistência do lançamento de multa isolada –, apresentando, contudo, dispositivos díspares
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.687 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000171/2010-51
4
para embasar a correta aplicação da sanção por descumprimento de obrigação acessória. Segundo
o acórdão paradigmático,
normas, por serem especiais, afastam a aplicação à infração do art. 32, III da Lei
no 8212/91 da penalidade prevista no art. 92 dessa mesma Lei, por determinação
da letra expressa desta própria norma legal, no sentido de que a infração de
qualquer dispositivo da Lei no 8212/91 somente será punida conforme ali
disciplinado caso não haja penalidade expressamente cominada. Desse modo,
como acima demonstrado, o ordenamento jurídico positivo prevê penalidade
expressa para a infração cometida pelo contribuinte para os casos de não
apresentação de arquivos digitais, prevista nos arts. 11 e 12 da Lei no 8218/91,
razão pela qual entendemos que a autuação contém vício material que deve ser
reconhecido, decorrente da imposição de penalidade diversa do fato tipificado
como infração cometida pelo contribuinte no presente caso concreto
Noto que a decisão recorrida está em consonância com a súmula CARF no 181,
que dispõe que
[n]o âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Nos termos do §3o do art. 118 do RICARF, incabível recurso especial contra
acórdão que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Deixo de conhecer, por essa razão, do recurso
especial fazendário.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 380
DF CARF MF
Original